Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.3 – Contrato de compra e venda de veículo. Contrato de financiamento acessório. Rescisão do contrato. Comprovada a existência de vício oculto, o consumidor tem direito à resolução do contrato e à restituição imediata das quantias pagas (art. 18, §1o, inciso II, do CDC). Conforme consignado na sentença, não impugnada nesse ponto, restou demonstrado que o autor adquiriu veículo com vício oculto, o que justifica a resolução do contrato de compra e venda. Em relação ao contrato de financiamento, a compra e venda é acessório, tendo em vista que a celebração do mútuo apenas ocorreu em virtude do contrato de compra e venda. Os contratos estão vinculados, porquanto se verifica no contrato de compra e venda juntado ao processo (ID 41955458) a referência expressa e específica ao contrato de financiamento. Tais contratos foram, inclusive, celebrados no mesmo dia (12/03/2021). Houve, portanto, atuação conjunta do primeiro réu e da instituição financeira na celebração dos contratos de compra e venda e de mútuo. Tais contratos são interdependentes, tendo em vista que a alienação do bem apenas se perfaz com a disponibilização do capital pela instituição financeira. Desse modo, a resolução do contrato principal importa, da mesma forma, a resolução do contrato acessório, notadamente quando há relação de consumo, pelo que é dever das requeridas recomporem os danos materiais sofridos pelo consumidor (risco específico da atividade). Precedentes nas Turmas Recursais: (Acórdão 1418071, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA), (Acórdão 1177943, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).4 – Restituição de valores pagos. Solidariedade. Na forma do art. 7°, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A existência de vício oculto no veículo é fato atribuído apenas ao vendedor. A instituição financeira não contribuiu para existência do vício oculto, tendo em vista que apenas foi responsável pela concessão do financiamento para aquisição do bem, ainda que, de certa forma, vinculada ao réu. Assim, a responsabilidade pela restituição do valor dado de entrada para aquisição do veículo (R$ 6.800,00) é tão somente do vendedor, que recebeu a quantia em questão. Inexiste, portanto, solidariedade da instituição financeira em restituir ao autor a quantia.5 – Pedido contraposto. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo de origem, não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O recorrente não formulou pedido contraposto em sede de contestação. Desse modo, é incabível a análise do recurso nesse ponto, tendo em vista a ausência da formulação do pedido em momento oportuno. Sentença que se reforma para excluir a responsabilidade do réu AYMORE CRÉDITO FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A apenas em relação à obrigação de restituir ao autor o valor dado de entrada para aquisição do veículo (R$ 6.800,00). Mantidas as demais disposições.6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015
W